Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-04.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da Busca Pessoal: A abordagem policial motivada por comportamento suspeito, consubstanciado na fuga imediata do adolescente ao avistar a viatura, constitui "fundada suspeita" a autorizar a busca pessoal (Art. 244, CPP).
2. Da Autoria e Materialidade: A materialidade do ato infracional análogo ao tráfico de drogas restou comprovada pelos laudos periciais e pelo auto de apreensão. A autoria é inequívoca, fundamentada na confissão extrajudicial do adolescente e nos depoimentos coesos dos policiais, que presenciaram o descarte da substância entorpecente (78,76g de crack) durante a perseguição.
3. Da Medida Socioeducativa: A aplicação da medida de semiliberdade mostra-se adequada e necessária frente à gravidade do ato e ao histórico do adolescente, que registra passagens anteriores pela Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). A medida de advertência mostra-se insuficiente para atingir os fins pedagógicos e ressocializadores previstos no ECA.
4. Recurso conhecido e desprovido.